Tribunal: STF
Processo: RE 88212
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
POLICIA-MILITAR. INATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. LEI
ESTADUAL 10.291/68-SP.
          - O REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE
TRABALHO POLICIAL, DEFERIDA PELA LEI PAULISTA 10.291/68-SP, NÃO
BENEFICIA OS POLICIAIS INATIVADOS ANTES DE SUA VIGENCIA.
          - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.